Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. PEDIDO DEFENSIVO DE GRATUITA DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem é aferida pelas circunstâncias fáticas.
2. Inviáveis os pedidos defensivos de absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas ou por atipicidade material da conduta e cabível o pleito ministerial de condenação do réu pelo crime de receptação dolosa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que recebeu e conduzia.
3. Diante da reprovabilidade da conduta e do valor do bem objeto da receptação, mostra-se inviável a aplicação dos princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos, não provido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial para reformar a sentença e condenar o réu nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.